Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600325-96.2020.6.16.0089
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
09/11/2021
Número: 0600325-96.2020.6.16.0089

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 04/08/2021
Processo referência: 0600325-96.2020.6.16.0089
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600325-
96.2020.6.16.0089 que, com fundamento no artigo 74, inciso III, da Resolução do TSE n.
23.607/2019, julgou desaprovadas as contas da campanha eleitoral de 2020 prestadas por Nilton
Giuliano Turetta, aplicando a ele a multa estabelecida § 3º do art. 23 da Lei 9.504/1997 e do § 4º do
art. 27 da Resolução 23.607/2019, que fixou em 50% do valor doado em excesso (R$ 15.556,36),
perfazendo a quantia de R$ 7.778,12 (sete mil setecentos e setenta e oito reais e doze centavos),
que deverá ser recolhida ao Tesouro Nacional por meio de GRU, no prazo de trinta dias após o
trânsito em julgado, devendo o comprovante de recolhimento ser juntado aos autos. (Prestação de
Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Nilton Giuliano Turetta
e Eneli Fabris, candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, ambos pelo Partido Renovador
Trabalhista Brasileiro - PRTB, no município de Umuarama/PR, desaprovadas pelos seguintes
motivos: a) descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha. Houve
descumprimento por parte do prestador quanto à entrega dos relatórios financeiros em relação a
seis receitas que totalizaram a quantia de R$ 22.695,10. O valor dos recursos arrecadados, cujos
relatórios não foram enviados à Justiça Eleitoral, representa percentual considerável (75,08% do
total amealhado), o que mostra a relevância da irregularidade, apta a impedir a aprovação das
contas com ressalvas; b) utilização de recursos próprios para a campanha eleitoral com
extrapolação do limite de 10% dos gastos para a candidatura. O candidato ao cargo de prefeito, ora
prestador, tinha como limite de gastos o patamar de R$ 123.077,42, de forma que poderia empregar
como recursos próprios o montante de R$ 12.307,74. Contudo, aplicou R$ 27.864,10 em sua
campanha, o que configura excedente de R$ 15.556,36, conforme demonstra o Parecer Conclusivo
do mov. 87752640). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 NILTON GIULIANO TURETTA PREFEITO
(RECORRENTE)
GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO (ADVOGADO)
NILTON GIULIANO TURETTA (RECORRENTE)
GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ENELI CRISTINA FABRIS VICENTE VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO (ADVOGADO)
ENELI CRISTINA FABRIS VICENTE (RECORRENTE)
GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 089ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42767
071
08/11/2021 08:32 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.913

RECURSO ELEITORAL 0600325-96.2020.6.16.0089 – Umuarama – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 NILTON GIULIANO TURETTA PREFEITO
ADVOGADO: GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO - OAB/PR0061030
RECORRENTE: NILTON GIULIANO TURETTA
ADVOGADO: GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO - OAB/PR0061030
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ENELI CRISTINA FABRIS VICENTE VICE-PREFEITO
ADVOGADO: GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO - OAB/PR0061030
RECORRENTE: ENELI CRISTINA FABRIS VICENTE
ADVOGADO: GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO - OAB/PR0061030
RECORRIDO: JUÍZO DA 089ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. ATRASO NO ENVIO DE
R E L A T Ó R I O
F I N A N C E I R O .
P E R C E N T U A L
E X P R E S S I V O .
GRAVIDADE CARACTERIZADA.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE USO DE
RECURSOS PRÓPRIOS. LEI DAS
ELEIÇÕES, ART. 23, § 2º-A. APLICAÇÃO
DE MULTA DE 50% DA QUANTIA EM
EXCESSO. CONTAS DESAPROVADAS.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A apresentação intempestiva das
contas e dos relatórios financeiros ou a
entrega das contas parciais com
inconsistências, relativas a omissões de
despesas ou receitas, pode ocasionar
prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como
constituir óbice ao acompanhamento da
Num. 42767071 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/11/2021 08:32:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110808325452400000041743645
Número do documento: 21110808325452400000041743645

movimentação financeira pelos eleitores.
Precedente do TSE: PC nº 52517,
Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJe 03/11/2020.

2. Nos termos do art. 23, § 2º-A da Lei
9.504/1997, o candidato só pode usar
recursos próprios - autofinanciamento -
em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para
gastos de campanha no cargo em que
concorrer.

3. O art. 23, § 4º, da Res.-TSE 23.607/19
estabelece que “a doação acima dos
limites fixados neste artigo sujeita o
infrator ao pagamento de multa no valor
de até 100% (cem por cento) da quantia
em excesso, sem prejuízo de o candidato
responder por abuso do poder
econômico, nos termos do art. 22 da LC
nº 64/90 (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 3º)."

4. Contas desaprovadas. Recurso
conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/11/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por Nilton Giuliano
Turetta, filiado ao PRTB, candidato não eleito ao cargo de Prefeito nas eleições de 2020 (id.
40579366).

O candidato obteve 2.717 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 29.695,10 de recursos
Num. 42767071 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/11/2021 08:32:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110808325452400000041743645
Número do documento: 21110808325452400000041743645

financeiros (R$ 27.864,10 próprios e 1.831,00 de terceiros). Não houve o repasse de recursos do
FEFC e do FP.

No parecer conclusivo (id. 40616516) o Cartório da 89ª Zona Eleitoral - Umuarama
manifestou-se pela desaprovação das contas, diante das seguintes irregularidades: i) atraso na
entrega dos relatórios financeiros; e ii) extrapolação do limite de gastos com recursos próprios.

O Juízo Eleitoral de origem julgou desaprovadas as contas, diante das
inconsistências apontadas no parecer conclusivo e aplicou multa de 50% do valor doado em
excesso (R$ 15.556,36), devendo ser recolhido R$ 7.778,12 ao Tesouro Nacional (id. 40456866).

Em suas razões, o recorrente alega (id. 40617666) que: i) os relatórios financeiros
ditos em atraso foram entregues tempestivamente, sendo que o juízo entendeu em não
recolhesse-los para fins de análise; ii) o parecer técnico é de 25/05/2021, sendo que referidos
relatórios foram entregues bem antes dessa data; iii) a aplicação da multa não resguardou o
princípio da legalidade, devendo ser feita distinção entre limite de doação para campanha
(excesso de doação que gera multa) e utilização de recursos acima do limite de gastos (excesso
que é punido com impugnação de contas ou abuso de poder econômico); iv) analisando o art. 23,
§ 1º da LE, observa-se que qualquer pessoa poderá doar até 10% de seu limite bruto do imposto
de renda; e v) o art. 24, “c” da LE expressa que quem fará a análise do excesso de doação é a
Receita Federal e não a Justiça Eleitoral, tendo o Juízo criado uma multa que não existe, porque
puniu a utilização de recurso em excesso. Ao final, requer o provimento do Recurso, para o fim
de aprovar as contas, com ou sem ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do Recurso
Eleitoral interposto (id. 42531266).

É o relatório.

VOTO

II.i - O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

II.ii - Descumprimento do prazo de entrega de relatórios financeiros de
campanha

A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas Prestações
de Contas parciais, bem como os relatórios financeiros de arrecadações está prevista no art. 28,
§ 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzido no art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019 c/c o art. 7º,
V da Res.-TSE nº 23.624/2020:

Lei das Eleições

Num. 42767071 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/11/2021 08:32:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110808325452400000041743645
Número do documento: 21110808325452400000041743645

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante
as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para
esse fim na rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados.

Res.-TSE 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

[...]

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita
em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados
à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas
contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de
recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre
que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de
financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados,
bem como as doações estimáveis em dinheiro.

Num. 42767071 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/11/2021 08:32:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110808325452400000041743645
Número do documento: 21110808325452400000041743645

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral,
dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo
ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº
23.624/2020)

[...]

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e
os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo levar à sua desaprovação.

[...]

Res.-TSE 23.624/2020

Art. 7º, V - a prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada
por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 21 e 25 de outubro de 2020, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 20 de outubro de 2020 (ajuste
referente ao § 4º do art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019, em conformidade com
a Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, VI);

A jurisprudência desta Corte relativa às eleições dos anos de 2016 e 2018 era no
sentido de que a entrega intempestiva ou a ausência da Prestação de Contas parcial e, ainda, a
existência de eventuais omissões de arrecadações e gastos nas contas parciais, quando
supridas na apresentação da versão final da contabilidade, caracterizavam irregularidades
formais e insuficientes, na maioria dos casos, à desaprovação das contas, merecendo apenas
ressalvas. Confira-se:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. PMN. VEREADOR. CONTAS APROVADAS. ART 30, I, LEI Nº
9.504/97. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. AUSÊNCIA DA
A P R E S E N T A Ç Ã O D A P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S P A R C I A L .
IRREGULARIDADE DE MENOR GRAU. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A entrega intempestiva da prestação de contas parcial ou a sua ausência
constitui irregularidade formal, desde que declaradas todas as receitas e
despesas na prestação de contas final, possibilitando o controle e a
análise das contas pela Justiça Eleitoral. Precedentes desta Corte.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Num. 42767071 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/11/2021 08:32:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110808325452400000041743645
Número do documento: 21110808325452400000041743645

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(REl n 85539, Ac. nº 53390 de 12/09/2017, rel. Paulo Afonso da Motta Ribeiro,
DJe 15/09/2017)

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATA
AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. NÃO ELEITA - LEI N° 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/17 - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAIS E INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS FINAL - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA - OMISSÃO DE DESPESAS CONSTANTES
NO BANCO DE DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL. PEQUENO VALOR E
PERCENTUAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESSALVA -
RECOLHIMENTO DE SOBRAS DE CAMPANHA COM CÓDIGO DE
EQUIVOCADO. VALOR BAIXO E DESTINADO AO TESOURO NACIONAL.
RESSALVA - DOAÇÕES E GASTOS ELEITORAIS NÃO INFORMADOS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. LANÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL. ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO NÃO COMPROMETIDAS -
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O descumprimento na apresentação da prestação de contas parciais,
bem como a intempestividade na apresentação da prestação de contas
final, são irregularidades que violam o disposto no art. 50 e art. 52 da
Resolução TSE nº 23.553/2017, mas que podem ser superadas quando não
impedem a análise e verificação das contas pelo setor de análise técnica.
Assim, dada a ausência de prejuízo e conforme reiterada jurisprudência
deste Regional, entende-se que essas irregularidades ensejam a aposição
de ressalvas.

[...]

(PC n 0603793-15.2018.6.16.0000, Ac. n 56278 de 14/09/2020, rel. Carlos
Alberto Costa Ritzmann, DJe 18/09/2020)

Por sua vez, o entendimento do TSE era no sentido de que o atraso no envio dos
relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente
conduziria à desaprovação das contas, porquanto teriam que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas.

Todavia, a Corte Superior sinalizou a adoção de postura mais rigorosa quanto ao
tema para o pleito de 2020. Com efeito, no julgamento do REspE nº 060177681 (Ac. de
12.12.2019), o e. Min. Edson Fachin, no seu voto-vista, em que pese manter o entendimento
firmado para as eleições de 2018, anteriormente mencionado, propôs a adoção de entendimento
prospectivo para as Eleições de 2020, acolhido pelo relator e pelo Plenário, no sentido de que os
atrasos na apresentação das parciais das contas ou dos relatórios financeiros devem ser
acompanhados de justificativa do descumprimento do ônus normativo, e somente se acolhidas as
razões do atraso afasta-se a gravidade da irregularidade. Rejeitada a justificativa, concretiza-se
nos autos irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das contas (REspE nº 060177681,
Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe 19/02/2020).
Num. 42767071 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/11/2021 08:32:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110808325452400000041743645
Número do documento: 21110808325452400000041743645

Assim, a jurisprudência do TSE para as eleições de 2020 caminha no sentido de
que a apresentação intempestiva das contas e dos relatórios financeiros ou suas inconsistências,
relativas a omissões de despesas ou receitas, pode acarretar prejuízos à correta fiscalização
concomitante e à confiabilidade das contas, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores. Confira-se:

ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA. IRREGULARIDADES: INTEMPESTIVIDADE NA
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS.
OMISSÕES DE RECEITAS E DESPESAS NAS CONTAS PARCIAIS.
SANEAMENTO NAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO
À FISCALIZAÇÃO. PRECEDENTES. MITIGAÇÃO DAS FALHAS.
SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ENVIO
POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À
ANÁLISE CONTÁBIL. MERAS RESSALVAS. ATRASO NA ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA. ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES NÃO
CONDIZENTES COM DADOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
PREJUÍZOÀ FISCALIZAÇÃO DO FLUXO FINANCEIRO DE CAMPANHA.
OMISSÃO NO REGISTRO DE DESPESAS. GRAVIDADE. PERCENTUAL
EXPRESSIVO. NÃO ATENDIMENTO ÀS DILIGÊNCIAS DA UNIDADE
TÉCNICA. DESAPROVAÇÃO. SUSPENSÃO DE UMA COTA DO FUNDO
PARTIDÁRIO A SER CUMPRIDA EM DUAS PARCELAS DE VALORES IGUAIS
E SUCESSIVOS.

[...]

2. A apresentação intempestiva das contas e dos relatórios financeiros ou
a entrega das contas parciais com inconsistências, relativas a omissões de
despesas ou receitas, pode ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao
acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores. Por essas
razões, este Tribunal sinalizou recentemente a adoção de postura mais
rigorosa quanto ao tema no pleito de 2020. Precedentes.

3. Para as prestações de contas relativas ao pleito de 2016, a gravidade de
tais irregularidades para fins de desaprovação das contas foi mitigada pela
jurisprudência deste Tribunal nos casos em que evidenciado o
saneamento das falhas nas contas finais. Por conseguinte, em observância
ao entendimento assentado para as Eleições 2016 e em homenagem à
segurança jurídica, é de se concluir que tais falhas não têm o condão, por
si sós, de ensejar a desaprovação das contas, mas ensejam as devidas
ressalvas. Precedentes.

[...]

(PC nº 52517, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe
03/11/2020)

De conseguinte, diante do uso massivo da internet nas disputas eleitorais,
sobretudo devido à popularização dos smartphones, do reduzido custo envolvido, bem como do
amplo alcance dos dados disponibilizados pelo TSE a respeito dos valores gastos pelos
Num. 42767071 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/11/2021 08:32:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110808325452400000041743645
Número do documento: 21110808325452400000041743645

candidatos nas campanhas eleitorais, a inobservâncias das regras atinentes à Prestação de
Contas parcial e ao envio dos relatórios financeiros merece uma análise com maior rigor pela
Justiça Eleitoral.

Com efeito, o uso da internet como meio de participação política é tema que não
passou despercebido pela doutrina, como se colhe de artigo escrito por Tassiana Bezerra dos
Santos:

“O atual cenário social é, sem dúvidas, formado pelo mundo digital. A internet
passou a ser a principal ferramenta de transmissão de informações,
transformando-se numa possibilidade de engajamento político e interesse
público. Logo, é importante visualizar a internet como um espaço de realização
da participação democrática e como resposta a um financiamento político que
desestrutura a representação política. Desse modo, a literatura sobre o tema
mostra uma melhoria da transparência do processo político com a fiscalização
dos políticos e do dinheiro público, assim como, a maior probabilidade de um
envolvimento direito do cidadão nas esferas de participação política e o acesso a
melhores informações.”

(A representatividade e o financiamento de campanhas eleitorais: a internet
como espaço de participação política. In: FUX, Luiz; PEREIRA, Luiz Fernando
Casagrande; AGRA, Walber de Moura; PECCININ, Luiz Eduardo (Coord.).
Financiamento e Prestação de Contas: Tratado de Direito Eleitoral. v. 5, Fórum,
p
.

1
3
6
-
1
3
7
.

D i s p o n í v e l
em:https://www.forumconhecimento.com.br/livro/1697/1778/5572. Acesso em: 9
abr. 2021)

Na mesma linha, Diogo Rais aponta que “a tecnologia também ampliou a
transparência do financiamento eleitoral, permitindo que qualquer pessoa saiba, durante a
campanha, todas as doações realizadas para cada candidato pelo Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais (SPCE) na página oficial da Justiça Eleitoral” (Direito Eleitoral Digital. Thomson
Reuters Brasil, 2020).

Nesse contexto, é possível concluir que o eleitor necessita das informações a
respeito de como os candidatos ao pleito eleitoral arrecadam e gastam suas verbas, ainda
durante a campanha eleitoral, para que possam votar bem informados e de forma consciente.

Colhe-se, ainda, do voto-vista do e. Min. Edson Fachin no REspE nº 060177681 que
“é possível extrair que as normas que exigem a ampla divulgação de apontamentos financeiros
parciais buscam, dentro do marco regulatório das competições eleitorais, a realização não de um,
mas de dois pressupostos democráticos distintos. Possuem, assim, sob a perspectiva teleológica
uma dimensão finalística imediata, conexionada com a auditabilidade das contas de campanha e,
em adição, uma dimensão finalística mediata, centrada no dever de prover informações
tendentes à emissão de votos bem-informados e plenamente conscientes”.

A par disso, assim bem ponderou:

[...] extrai-se da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral que as omissões
constatadas nas prestações de contas parciais e nos relatórios financeiros de
Num. 42767071 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/11/2021 08:32:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110808325452400000041743645
Número do documento: 21110808325452400000041743645

arrecadação – a partir de 2014 – podem ser supridas quando da entrega da
versão final da contabilidade, ocasião em que haveria, em princípio, plena
transparência da movimentação financeira da campanha eleitoral e estaria
viabilizado o múnus entregue à Justiça Eleitoral de realizar a fiscalização das
contas de campanha. O raciocínio que se extrai dessa linha reiterada de
julgados traduz que a Justiça Eleitoral é a única destinatária da transparência
das contas, pois lhe incumbe aferir a regularidade destas.

Conquanto essa compreensão seja verdadeira sob o enfoque demonstrado, ela
se revela insuficiente para apreender a totalidade e complexidade do conceito de
transparência das prestações de contas. Em razão do incremento do acesso à
rede mundial de computadores e à informação, com impressionante capilaridade
em todo território nacional, aos processos eleitorais, não se revela mais
aceitável resignar o eleitor ao papel de simples observador da transparência das
prestações de contas. Impende abandonar o vetusto conceito de que o cidadão
que exerce sua capacidade eleitoral ativa é hipossuficiente e deve ser tutelado
pela Justiça Eleitoral.

[...]

As Resoluções do TSE que regulamentaram as Prestações de Contas para as
eleições dos anos de 2016 e 2018 (nº 23.463/2015 e nº 23.553/2017) previam que a não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
correspondia à efetiva movimentação de recursos poderia caracterizar infração grave, que seria
apurada na oportunidade do julgamento da Prestação de Contas final.

Porém, para as eleições de 2020, verifica-se que houve mudança significativa a
respeito desse ônus e suas consequências, tendo a Res.-TSE nº 23.607/2019 assim disciplinado
a matéria em seu art. 47, § 6º:

A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega
de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada
na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Nesses termos, depreende-se do dispositivo que, doravante, a não apresentação
tempestiva dos relatórios financeiros ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos deve vir acompanhada de justificativa idônea do descumprimento do
ônus normativo, a ser apurada na oportunidade do julgamento da Prestação de Contas final, sob
pena de caracterização de infração grave, que enseja a desaprovação das contas.

No caso sob análise, houve descumprimento quanto à entrega dos relatórios
financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral, em relação à seguintes
doações (id. 40616516):

Num. 42767071 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/11/2021 08:32:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110808325452400000041743645
Número do documento: 21110808325452400000041743645

Frisa-se que não prospera a alegação de que os relatórios teriam sido entregues
tempestivamente, porquanto demonstrada, inequivocamente, a referida data de entrega no
SPCE.

Tratam-se de doações de recursos financeiros no valor de R$ 22.295,00, que
equivale a 75% dos recursos da campanha (R$ 29.695,10) que, nos termos da jurisprudência
desta Corte, não autoriza a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
sendo mister a desaprovação das contas.

II.iii - Extrapolação do limite de gastos com recursos próprios

O juízo de origem desaprovou as contas, ao fundamento de que houve a
extrapolação do limite de gastos de recursos próprios utilizados pelo candidato no valor de R$
15.556,36, ultrapassando o limite previsto no art. 27, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019, fixado em
R$ 12.307,74, determinando a imposição de multa eleitoral de 50% da quantia excedente, fixada
em R$ 7.778,12, nos termos do § 4º do mesmo diploma legal, que preceitua:

§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em
excesso, sem prejuízo de o candidato responder por abuso do poder econômico,
nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art.
23, § 3º).

Num. 42767071 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/11/2021 08:32:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110808325452400000041743645
Número do documento: 21110808325452400000041743645

A respeito da doação de pessoas naturais e da utilização de recursos próprios nas
campanhas eleitorais, a Lei das Eleições assim dispõe:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em
dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.

§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10%
(dez por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à
eleição.

[...]

§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total
de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo
em que concorrer.

§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator
ao pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em
excesso.

[...]
§ 7º O limite previsto no § 1º deste artigo não se aplica a doações estimáveis em
dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do
doador ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não
ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por doador.

[...]

A matéria foi reproduzida no art. 27 da Res.-TSE nº 23.607/2019, nestes termos:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior
à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).

§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).

§ 2º É vedada a aplicação indireta de recursos próprios mediante a utilização de
doação a interposta pessoa, com a finalidade de burlar o limite de utilização de
recursos próprios previstos no artigo 23, § 2º-A, da Lei 9.504/2017.

§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro
relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à
prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$
40.000,00 (quarenta mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).

§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em
excesso, sem prejuízo de o candidato responder por abuso do poder econômico,
nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art.
23, § 3º).
Num. 42767071 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/11/2021 08:32:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110808325452400000041743645
Número do documento: 21110808325452400000041743645

[...]

Conforme se verifica nos dispositivos reproduzidos, o limite para doações de
pessoas naturais foi fixado em 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos do ano-calendário
anterior, ao passo que o limite de financiamento da campanha com recursos próprios -
autofinanciamento - foi estabelecido em 10% (dez por cento) do limite total de gastos para o
cargo.

A par disso, o art. 23, § 7º da Lei das Eleições, reproduzido no art. 27, § 3º da Res.-
TSE nº 23.607/2019, excluiu do limite de doações de pessoas naturais as doações estimáveis em
dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o
valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), bem como a prestação de
serviços próprios, deixando de definir limite acerca dessa última hipótese.

Todavia, a melhor interpretação para o § 7º do art. 23 da Lei das Eleições é a de
que, embora não faça referência ao § 2º-A, é possível estender sua incidência aos candidatos
que autofinanciam suas campanhas, no sentido de que "a cessão de veículo de propriedade do
candidato para uso na campanha deve receber o mesmo tratamento das doações estimáveis em
dinheiro feitas por pessoas físicas", conforme já decidiu esta Corte:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. CANDIDATO AO CARGO DE
VEREADOR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO
DO PRÓPRIO CANDIDATO PARA USO NA CAMPANHA. EXCLUSÃO DOS
LIMITES CONTIDOS O ART. 27 CAPUT E § 1º DA RESOLUÇÃO 23.607/2019.
RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E DADO PROVIMENTO PARA EXCLUIR
A MULTA APLICADA.

1. A legislação é expressa em excluir dos limites estabelecidos para doação de
pessoas físicas, a doação estimável em dinheiro até R$40.000,00 (quarenta mil
reais).

2. A cessão de veículo de propriedade do candidato para uso na campanha
deve receber o mesmo tratamento das doações estimáveis em dinheiro feitas
por pessoas físicas. Aplicação do Princípio da Razoabilidade.

3. Estando o valor estimado para a cessão do veículo dentro do limite de R$
40.000,00 deve ser considerado em conformidade com a legislação pertinente.

4. Recurso Eleitoral conhecido e dado provimento para excluir a multa aplicada
na sentença julgando as contas aprovadas.

(REl 0600483-66.2020.6.16.0085, rel. Rogério de Assis, j. em 27/04/2021)

Na espécie, constou no parecer conclusivo o seguinte:

Num. 42767071 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/11/2021 08:32:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110808325452400000041743645
Número do documento: 21110808325452400000041743645

Verifica-se que não houve cessão de veículo de propriedade do candidato,
tampouco doação de recursos estimáveis, os quais poderiam ser excluídos do limite de gastos,
nos termos dos dispositivos acima cotejados.

Dessa forma, o valor total a título de recursos financeiros próprios de R$ 27.864,10,
equivalente a 22,64% do limite de gastos, ultrapassa em R$ 15.556,36 o percentual de 10% de
gastos fixado para a candidatura (R$ 12.307,74), não sendo possível a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo mister a desaprovação das contas.

Por fim, alega o recorrente que "O limite de doação previsto no § 1o do art. 23 será
apurado anualmente pelo Tribunal Superior Eleitoral e pela Secreta ria da Receita Federal do
Brasil , ou seja, quem apura se houve excesso de doação é a Receita Federa do Brasil e não a
Justiça Eleitoral.".

Nesse ponto, o prestador faz uma clara confusão com a doação realizada por
terceiros às campanhas, que realmente tem como base de cálculo a declaração prestada à
Receita Federal do Brasil. A Lei nº 9.504/97 estabelece um limite para a doação de pessoas
físicas, sendo que os eleitores podem doar às campanhas valores que correspondam a até 10%
da renda bruta declarada à RFB, com base no ano-calendário anterior ao do pleito, no caso 2019.

Ao contrário, o que está em discussão no presente caso não é a doação de pessoas
físicas (terceiros) ao candidato, mas a utilização de recursos próprios na campanha, cuja
referência é o próprio limite para o cargo em disputa, que dispensa qualquer informação da
Receita Federal. A norma acima colacionada prevê, como dito anteriormente, que o candidato
poderá usar recursos próprios até o total de 10% dos limites previstos para gastos de campanha
no cargo em que concorrer.

Portanto, deve ser mantida a sentença de primeiro grau.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral
interposto, para o fim de manter hígida a sentença de primeiro grau que desaprovou as contas
relativas às eleições de 2020 apresentadas por Nilton Giuliano Turetta, aplicando multa na ordem
de 50% do excesso no autofinanciamento.

Roberto Ribas Tavarnaro – relator

Num. 42767071 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/11/2021 08:32:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110808325452400000041743645
Número do documento: 21110808325452400000041743645

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600325-96.2020.6.16.0089 - Umuarama - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 NILTON
GIULIANO TURETTA PREFEITO, NILTON GIULIANO TURETTA, ELEICAO 2020 ENELI
CRISTINA FABRIS VICENTE VICE-PREFEITO, ENELI CRISTINA FABRIS VICENTE - Advogado
do(s) RECORRENTE(S): GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO - PR0061030 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 089ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Ausência justificada da Juíza Flavia da Costa Viana. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
em exercício, Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 04.11.2021.

Num. 42767071 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/11/2021 08:32:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110808325452400000041743645
Número do documento: 21110808325452400000041743645